Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714290-60.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL, NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, CONSORCIO TIISA-CMT D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Tutela Provisória Incidental – Penalidades Administrativas – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 294, do Código de Processo Civil, “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Demais, conforme redação do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na situação concreta, embora a tutela antecipada anteriormente concedida no Primeiro Grau tenha sido revogada em razão do julgamento final, o Poder Geral de Cautela impõe a manutenção do efeito suspensivo sobre as penalidades, tão somente até o julgamento Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos jurídicos das penalidades discutidas no presente feito, até o julgamento no Colegiado. Inclua-se o feito em Pauta para julgamento em sessão presencial, conforme requerido ao ID 41456056, após a publicação da presente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator